Tribunal: TJDFT
Processo: 0718854-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PESQUISA POR BENS DO DEVEDOR. SISTEMA RENAJUD. REITERAÇÃO. DECURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE.
1. Com efeito, é possível a reiteração da pesquisa via Renajud, bem como por meio de outros sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, após o transcurso de tempo razoável da data em que realizada a última pesquisa infrutífera.
2. Agravo de instrumento provido.